Tribunal: TJMT
Processo: 1083753-12.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083753-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCLEAN MENEZES LOPES - CPF: 621.200.851-53 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente
o
pedido
de
conversão
da
aposentadoria

por

invalidez

proporcional

em
integral,
por

decorrer
de
acidente

em

serviço
,
limitando
o
pagamento
das
diferenças

ao

teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
limite
de 60
salários

mínimos

previsto
para o
Juizado
Especial da Fazenda Pública
refere
-se
apenas

ao
valor da causa no
momento
da
propositura
da
ação

ou
se
também

limita
o valor da
condenação

na

fase
de
conhecimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
limitação
de 60
salários

mínimos

estabelecida
no
artigo
2º da Lei
nº
12.153/2009
constitui

pressuposto processual específico e regra de competência material absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública.

4.
Embora

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
o valor
executado

possa

eventualmente

ultrapassar
o
limite
legal,
em

razão
da
incidência
de
juros
,
correção

monetária
e outros
acréscimos

legais

ocorridos
no
curso
do
processo
, o
magistrado

deve

necessariamente

observar

este

limite
no
momento
da
prolação
da
sentença
.

5. O
julgador

não

pode

proferir

decisão

condenatória
que,
por

si

só
e no
momento
de
sua

prolação
,
ultrapasse
o valor de
alçada

fixado

em
lei, sob
pena
de
incompetência

absoluta
do
juízo
especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
limite
de 60
salários

mínimos

nos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
representa

regra

cogente de competência material absoluta que deve ser observada no momento da sentença
,
não

podendo
o
juiz

proferir

decisão

condenatória
que,
por

si

só
,
ultrapasse
o
teto
legal,
ainda
que
na

fase
de
cumprimento

possa
haver
acréscimos

decorrentes
de
juros
,
correção

monetária
e
parcelas

vincendas
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 2º da Lei nº 12.153/2009; Art. 292, §3º do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1008270-62.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025; TJMT, N.U 1002363-85.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2024,
publicado
no DJE 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1083753-12.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCLEAN MENEZES LOPES

Recorridos
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCLEAN MENEZES LOPES

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que: a)
em
2008,
durante
o labor,
foi

vítima
de
acidente
de
trânsito
que
lhe

causou

lesões
graves e de
difícil

recuperação
; b)
foi

aposentado

por

invalidez
,
porém
com
proventos

proporcionais
; c)
tal

situação
fere o
comando

constitucional

previsto
no art. 40, §1°, I, da CF, que
determina

proventos

integrais

quando
a
invalidez
é
decorrente
de
acidente

em

serviço
.
Requereu
: a) a
retificação
do
ato
de
aposentadoria
para
receber

seus

proventos

integrais
; b) o
reconhecimento
do valor dos
proventos
de R$ 13.082,89 (CLASSE D, NÍVEL 08).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

foi

aposentada

por

invalidez

em

decorrência
de
acidente

em

serviço
, no
entanto
,
recebe

proventos

proporcionais

quando

deveria

receber
integra
is
; b) a CF/88,
em

seu

artigo
40, §1°, I,
prevê

aposentadoria

por

invalidez
com
proventos

integrais

quando

decorrente
de
acidente

em

serviço
; c)
restou

comprovado

nos
autos que a
parte

reclamante

tem

direito
à
aposentadoria
com
proventos

integrais
. Ao final,
julgou

procedente
o
pedido
para: a)
declarar
o
direito
à
aposentadoria
com
proventos

integrais
; b) converter o
benefício
de
aposentadoria

por

invalidez

proporcional

em
integral
desde
a data de
sua

concessão
; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
dos
proventos

integrais
e
diferenças

pagas
a
menor
,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

deve
ser
reformada

quanto
à
limitação
do
retroativo

ao

teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública; b)
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, o valor
pode

exceder
o
teto
do
juizado
; c) o
limite
de 60
salários

mínimos

deve
ser
averiguado

em

relação

ao

momento
da
propositura
da
ação
; d) é
irrelevante
se no
início
do
cumprimento
do
julgado
o total
devido

supera

aquele

quantum

por

força
de
correção

monetária
,
juros e parcelas posteriores. Requereu o provimento do recurso para reformar

em

parte
a
sentença
, para que
o

pagamento
do
retroativo

possa

exceder
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 290811384/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência

em

razão
do valor da causa.

Nos
termos
do
artigo
2º da Lei nº 12.153/2009, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de interesse dos
Estados
, do Distrito Federal, dos
Territórios
e dos
Municípios
,
até
o valor de 60 (
sessenta
)
salários

mínimos
.

Essa
limitação

constitui
um dos
pilares
da
sistemática
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública,
sendo
um
requisito

objetivo
de
admissibilidade
das
demandas

nesta
via processual especial. O
legislador
,
ao

estabelecer

este

teto

valorativo
,
buscou

garantir
a
celeridade
e a
simplicidade
que
caracterizam
o
microssistema
dos
Juizados
,
permitindo
que
apenas

causas
de
menor

complexidade

econômica

tramitem

por

este

rito
.

Importa destacar que, embora na fase de cumprimento de sentença o valor executado possa eventualmente ultrapassar o limite de 60
salários mínimos
, em razão de incidência de juros, correção monetária e outros acréscimos legais ocorridos no curso do processo, tal fato não descaracteriza a limitação original.

No
momento
da
prolação
da
sentença
, o
magistrado

deve

necessariamente

observar
o
limite
legal
estabelecido
,
não

podendo

proferir

decisão

condenatória
que,
por

si

só
e no
momento
de
sua

prolação
,
ultrapasse
o valor de
alçada

fixado

em
lei.

A
jurisprudência
é
pacífica

neste

sentido
,
reiterando
que o valor da causa/
pretensão

nos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
não

pode

exceder
60
salários

mínimos
, sob
pena
de
incompetência

absoluta

para
conhecer
e
julgar
a
demanda
.

Neste
sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 3. O
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente

apenas
para
causas

cujo
valor
não

exceda
60
salários

mínimos
,
conforme
art. 2º da Lei
nº
12.153/09. 4. O valor da causa,
nas

ações
que
tenham

por

objeto

a

existência
,
validade
,
cumprimento
,
modificação
,
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
,
deve

corresponder

ao
valor da
pretensão

resistida
,
nos

termos
do art. 292, II e VI, do CPC,
incluindo
-se o valor do
contrato

ou

ato

controvertido
e eventual
pedido

indenizatório
. (...) (N.U 1008270-62.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PROVEITO ECONÔMICO PARA ESTABELECER O VALOR DA CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS SUPERIORES AO LIMITE DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATRIBUÍDO A CAUSA VALOR IRRISÓRIO. REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. Nas
ações

em

trâmite
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública
deve
ser
observado
o
limite
de
competência
que é de 60 (
sessenta
)
salários

mínimos
(Lei 12.153/2009, art. 2º). Para fins de
fixação
do valor da causa,
deve
ser
observado
o
proveito

econômico

perseguido

pelo

autor
. (CPC, art. 292, § 3º,
por
analogia). Se
há

pretensão
de
nulidade
de
ato

administrativo
que
rescindiu

contratos que ultrapassam o limite de alçada do Juizado
Especial da Fazenda Pública,
deve
ser
reconhecida
a
sua

incompetência
para
processar
e
julgar
a
demanda
, pois para o Sistema dos
Juizados

Especiais
, a
competência

jurisdicional

não
se
atrela

ao
valor da causa, mas sim,
em
face à
vantagem

econômica

objetivada

na

demanda
. Diante do
reconhecimento
de
incompetência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
deve
haver o
encaminhamento
do
feito

ao

juízo

competente
.
Recurso

Provido
. (N.U 1002363-85.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2024,
publicado
no DJE 13/06/2024)

Esta
limitação

valorativa

representa
,
portanto
,
uma

regra

cogente
de
competência
material
absoluta
que
não

pode
ser
flexibilizada

pelo

julgador
no
momento
da
sentença
,
consistindo

em

verdadeiro

pressuposto
processual
específico
do
sistema
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública.

Assim, deve ser mantida a sentença que limitou

os

valores
a
serem

recebidos
pela
parte

reclamante

ao

teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 290811392
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025